Tribunal: TJDFT
Processo: 0746044-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Processo : 0746044-69.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a resp. decisão[1] que, em ação revisional de contrato cumulada com consignatória, indeferiu a tutela antecipada para consignação em juízo de valor menor que o da prestação, baixa de restrições ao crédito e manutenção da autora-agravante na posse do veículo, sob o fundamento de que os efeitos da inadimplência não restariam afastados. O juízo originário ainda indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela agravante. A agravante relata ter requerido, em juízo, a revisão do contrato de financiamento de veículo celebrado com o agravado, tendo em vista a cobrança abusiva de juros superior ao contratado, capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. Reclama, inicialmente, a necessidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça, indeferido na origem, uma vez que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo à subsistência própria ou de sua família. Diz que não há razões para afastar a presunção de hipossuficiência financeira advinda da declaração firmada. Ressalta que foi atingida pela crise financeira pela qual passa o país e que o fato de ser proprietária de veículo não afasta o benefício, especialmente quando o bem é financiado, como na espécie, e se busca a redução do valor das prestações. Disserta sobre a função social do contrato e defende o cabimento da consignação em pagamento, mediante o depósito do valor que a agravante entende devido, diante do litígio envolvendo a abusividade de cláusulas contratuais. Afirma que não seria prudente depositar a integralidade da parcela, no intuito de obstar a mora, e posteriormente requerer restituição dos valores cobrados de forma indevida. Defende estarem presentes os requisitos legais para a concessão da medida cautelar, indispensável para evitar lesão grave e de difícil reparação. Pede a reforma da decisão e, liminarmente, a determinação de não inclusão do nome da agravante nos cadastros de restrição ao crédito, a manutenção na posse do veículo, o recebimento do pedido consignatório para depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas e o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Posto isso, analiso o pedido liminar. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento liminar apenas no que concerne ao benefício da gratuidade de justiça. Com efeito, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Aqui, embora a presunção não seja absoluta[2], a incapacidade financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência juntada aos autos[3], à míngua da demonstração de elementos que contrariem o declarado. No particular, além dos extratos bancários[4] (sem saldo consideração) e comprovantes de despesas[5], os contracheques da agravante referentes aos meses de julho[6] e setembro[7] de 2020, demonstram renda líquida de R$ 7.354,12. Portanto, abaixo do décuplo do salário mínimo legal, isto é, inferior à quantia que este Colegiado entende como suficiente para o deferimento do benefício. Além disso, o periculum in mora também se faz presente, diante da ordem do juízo a quo para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Por outro lado, em relação aos demais pleitos recursais, ao menos em um juízo de cognição sumária, não vejo evidenciada a probabilidade do direito. De acordo com o art. 336 do Código Civil, “para que a consignação tenha força de pagamento, será mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento”. Portanto, descabida, prima facie, a pretensão de afastar os efeitos da mora por meio da consignação em pagamento de valores aquém do ajuste voluntariamente pactuado entre as partes. Ademais, é necessário acentuar que a jurisprudência até acolhia o depósito parcial da prestação devida segundo o contrato, para liberação do devedor quanto à parcela incontroversa, dando-se a procedência parcial na ação de consignação em pagamento. Contudo, em julgamento de recurso repetitivo, cujo acórdão transitou em julgado no dia 18.12.2018, a Corte Especial, reformulando a própria jurisprudência, firmou tese jurídica para o Tema 967 nos seguintes termos: “Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional.” Conforme o voto condutor do julgamento, o acórdão no paradigma deixou evidente que o depósito na ação de consignação em pagamento faz cessar para o devedor os efeitos da mora, inclusive a fluência de juros de mora, salvo se a demanda for julgada improcedente. Sendo julgada improcedente em razão da insuficiência do depósito, são restaurados os efeitos da mora, inclusive no que diz respeito à parcela consignada. Para tanto, esclareceu citando a doutrina por André Luís Monteiro, que invocara as lições de Sérgio Bermudes, Adroaldo Furtado Fabrício, Luiz Rodrigues Wambier, Flavio Renato Correia de Almeida, Eduardo Talami e Antonio Carlos Marcato, quanto ao levantamento pelo credor da parcela incontroversa consignada, a despeito de improcedência do pedido na ação de consignação em pagamento, senão vejamos: [...] Segundo nos parece, quando o § 1o do art. 899 aduz que "poderá o réu levantar, desde logo, a quantia ou a coisa depositada, com a conseqüente liberação parcial do autor", o dispositivo quer operar efeitos no plano material, no sentido de que aquele valor levantado, e somente e exatamente aquele valor levantado, não poderá ser posteriormente perseguido em execução pelo credor, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa de sua parte. E óbvio que o levantamento da quantia depositada importa em quitação dentro do processo, mas isso em nada afeta a insuficiência do depósito, a justeza da recusa do credor e a impossibilidade de prolação de sentença que reconheça algum efeito de pagamento àquela quantia não integral anteriormente oferecida. [...] Dito isso, a possibilidade de promover o depósito na ação consignatória está expressa no art. 542, inc. I, do CPC, sendo que a insuficiência acarreta a possibilidade de complementação para a declaração de extinção da obrigação, com a procedência do pedido na forma do art. 546 do CPC, ou a liberação parcial do devedor mediante determinação, após instrução do feito, do montante devido para o credor promover a execução do título, nos termos do art. 545 caput e §§ do CPC. Entretanto, admitido nos autos que a pretensão está restrita à parcela incontroversa, no atual contexto em que prevalece o Tema 967/STJ dos recursos repetitivos, resta que, no particular à mora do devedor, não há probabilidade do direito para o deferimento da tutela provisória. Ainda deve ser considerado que, não fosse a ausência de precisa devolução da matéria no presente recurso, quanto aos supostos encargos abusivos invocados para fins de revisão do contrato bancário, é cediço na jurisprudência que “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor” (Súmula 380/STJ). A propósito, confiram-se os seguintes arestos deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. DEPÓSITO DE VALOR INFERIOR AO CONTRATADO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. ENCARGOS CONTRATUAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo. 2. A pretensão de depósito em ação revisional, em face de um contrato livremente firmado entre as partes, deve se ater ao valor integral da parcela cobrada pela parte credora, tendo em vista que o pagamento de valor inferior ao ajustado não tem o condão de elidir a mora, especialmente quando o devedor não demonstra de modo verossímil como realizou o cálculo. 3. O artigo 330 do novo Código de Processo Civil, observando a jurisprudência já consolidada sobre o tema, estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso das parcelas deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados - o que não ocorreu no presente caso. 4. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 0705457-39.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, julgado em 18/9/2019, DJE 7/10/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REVISÃO DE CONTRATO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CONSIGNAÇÃO. PRESTAÇÕES. VALOR INFERIOR. I – A consignação em pagamento que visa exonerar o devedor de sua obrigação, mediante o depósito da quantia ou da coisa devida, e só poderá ter força para inibir a mora se concorrerem em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é considerado válido. Precedentes do STJ. II - Negou-se provimento ao recurso. (AGI 0719293-16.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador José Divino, 6a Turma Cível, data de julgamento 13/2/2019, publicado no DJE 26/2/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVISÃO DE CONTRATO - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE - AUSENCIA DE PROVA - DECISÃO QUE FACULTA DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO - INSUFICIÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA. 01. Não é possível em ação revisional o depósito de prestação mensal em valor inferior àquele efetivamente contratado. 02. "A simples discussão do débito em juízo não basta para impedir a inclusão do nome do devedor em cadastro restritivo de crédito. É necessário também, concomitantemente: a) que haja efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou do STJ; b) que, sendo a contestação apenas de parte do débito, deposite o valor referente à parte tida por incontroversa, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado." 03. Recurso provido. (AGI 0702498-03.2016.8.07.0000, Rel. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, julgado em 8/3/2017, DJE 16/3/2017) Enfim, como a tutela de urgência demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Assim, defiro em parte a tutela provisória recursal, apenas para conceder a gratuidade de justiça. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 72998949 na origem (processo n. 0707104-23.2020.8.07.0004). [2] Precedentes: AgInt no AREsp 854.626/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma; AGI 2016.00.2.007141-3, Rel. Desembargador Alfeu Machado, 1a Turma Cível. [3] Id. 20649701. [4] Id. 20649685 e 20649697. [5] Id. 20649694, 20649693 – p. 3/4. [6] Id. 20649696 – p. 5. [7] Id. 20649693 – p. 2.